Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GIANCARLO FERREIRA MANFRIM contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda anulatória autuada sob o no 0700674-13.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, narra ter respondido a processo de tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que, ao final, o considerou solidariamente responsável pelo débito de R$ 410.542,32. Acrescenta que finalizado o procedimento junto ao TCDF, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, com base no título executivo, promoveu a inserção de seu nome no cadastro de restrição de crédito. Afirma que o agravado deixou de promover a execução, oportunidade em que poderia se alegar a nulidade do título. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14120716. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o artigo 71, §3o, da Constituição Federal que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo (também nesse sentido é o artigo 78, §5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Na hipótese sob exame, o próprio agravante reconhece todos os recursos interpostos administrativamente foram rejeitados e que a decisão proferida na Tomada de Contas Especial no 43.227/2009 tornou-se definitiva. Desse modo, formou-se um título executivo extrajudicial com as prerrogativas a ele inerentes. Ao contrário do que alega o agravante, é prescindível a propositura de execução pelo Distrito Federal para promover a inserção do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Isso porque o protesto atualmente é instrumento desvinculado dos títulos estritamente cabiariformes, alcançando todos os títulos ou documentos de dívida. Em julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o protesto pode ser empregado como meio alternativo, extrajudicial, para a recuperação do crédito. O argumento de que há lei própria que disciplina a cobrança judicial da dívida ativa (Lei 6.830/1980), conforme anteriormente mencionado, é um sofisma, pois tal não implica juízo no sentido de que os entes públicos não possam, mediante lei, adotar mecanismos de cobrança extrajudicial. Dito de outro modo, a circunstância de o protesto não constituir providência necessária ou conveniente para o ajuizamento da Execução Fiscal não acarreta vedação à sua utilização como instrumento de cobrança extrajudicial”. Além disso, consignou-se que “o art. 25 da Lei 13.606/2018 acrescentou o art. 25-B à Lei 10.522/2002, instituindo rito administrativo para a cobrança dos créditos fiscais, segundo o qual, em caso de não pagamento da quantia devida, no prazo de cinco dias, contados da notificação da inscrição em dívida ativa, faculta-se à Fazenda Nacional (i) o registro dessa pendência nos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção de créditos e congêneres, e b) a averbação, inclusive por meio eletrônico, da CDA nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.” (REsp 1686659/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019). É, portanto - à primeira vista - legítima a conduta do ente público que promove a inserção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito com base em título executivo extrajudicial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o d. juízo singular. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator